Tribunal: TJDFT
Processo: 0000853-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE.
Confirmada a autoria e a materialidade dos crimes, pois demonstrado que o acusado se opôs ao cumprimento de mandado de prisão, utilizando-se de violência contra policiais, lesionando um deles. Configurados os crimes de resistência e de lesão corporal.
Não há se falar em legítima defesa putativa, pois demonstrado que o apelante não foi vítima de injusta agressão, atual ou iminente, que justificasse o uso de violência para repeli-la, tendo agido com vontade livre e consciente de resistir a ato legal de autoridade competente.
Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, concede-se a suspensão condicional da pena.
Apelação parcialmente provida.